Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA POR INFRAÇÃO COMETIDA POR FORNECEDOR. DESRESPEITO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ocasião da medição de consumo de água em domicílio de consumidor, a fornecedora do serviço identificou avaria no hidrômetro, aplicando ao usuário multa. Restou demonstrado que o dano ao equipamento derivou da ação natural do tempo – sol e chuva, não se verificando a culpa do consumidor no defeito observado. Nesse quadro, a multa aplicada se revelou imprópria e injusta, de modo que o consumidor foi penalizado por algo que não causou. Logo, o ato administrativo de aplicação de multa por avaria ao hidrômetro mostrou-se eivado de vício, desmotivado e, por conseguinte, ilegal.
2. Em outra direção, o trâmite da reclamação registrada pelo consumidor junto ao PROCON derivou na aplicação de multa à fornecedora do serviço de água que teve por critérios, na dosimetria, a avaliação de prática adequada de informações, liberdade de escolha, qualidade e segurança do serviço e a dignidade da pessoa humana, porquanto a atitude de multar, indevidamente, o consumidor primário e hipossuficiente nas circunstâncias do caso concreto, revelou-se arbitrária e ilegítima.
3. No que se refere ao valor da multa, verifica-se dos documentos anexados ao processo que o órgão de proteção ao consumidor considerou, dentre outros fatores, a classificação de grande empresa, o número reiterado e a gravidade das reclamações e infrações, baseando-se, além desses fatores, no disposto nos arts. 56 e 57, ambos do CDC.
4. Apelação conhecida e não provida.